Tribunal: TJES
Processo: 5005095-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005095-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JLB MATERIAIS ELETRICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS POR SISTEMAS JUDICIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DO SNIPER. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada com fundamento na CDA n. 06427/2020, no valor originário de R$ 657.898,22, que indeferiu pedido de utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial em relação à pessoa jurídica executada. O agravante sustenta que a executada foi citada em 27-01-2022, não se manifestou nos autos e, diante do resultado negativo das diligências de localização de bens penhoráveis, requer a utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, além da inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se, na execução fiscal, é cabível autorizar a utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como a inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais; e (II) estabelecer se, no caso concreto, já se justifica a utilização do sistema Sniper.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Superior Tribunal de Justiça admite, na execução fiscal, a requisição judicial de informações a órgãos e entidades públicas sobre direitos e bens passíveis de penhora, ainda que sigilosos, e reconhece o direito da parte exequente à realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, como Sisbajud, Renajud e Infojud, sem necessidade de exaurimento prévio das buscas extrajudiciais.

A tese firmada no Tema 1026 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o art. 782, § 3º, do CPC se aplica às execuções fiscais e impõe o deferimento da inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito constante da CDA.

A consulta ao sistema Sniper exige avaliação das circunstâncias do caso concreto, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e consideração das medidas executivas já implementadas.

No caso, o momento processual não justifica a utilização do Sniper, porque devem ser previamente empregadas as ferramentas de localização e constrição patrimonial menos gravosas e já reconhecidas como adequadas para a fase atual da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo da execução fiscal pode autorizar a utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud para pesquisa e constrição de bens do executado, sem exigir o exaurimento prévio de diligências extrajudiciais. 2. O art. 782, § 3º, do CPC aplica-se à execução fiscal e autoriza a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes independentemente de prévias outras medidas executivas, salvo dúvida razoável sobre o crédito inscrito em CDA. 3. A utilização do sistema Sniper depende de juízo de adequação no caso concreto, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, e pode ser postergada quando ainda cabível o uso prévio de outros mecanismos de pesquisa patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 782, § 3º; Lei n. 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1026; STJ, AgInt no AREsp n. 2.630.768/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10-02-2025, DJEN 21-02-2025; STJ, REsp n. 2.106.603/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09-03-2026, DJEN 12-03-2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005095-53.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: JLB MATERIAIS ELETRICOS LTDA., ADEMIR BRUNETTI E CARLOS GAMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Estado do Espírito Santo
em razão da respeitável decisão id 65548993
(PJe de primeiro grau), proferida pelo ilustre Juiz de Direito
da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
da Comarca de Linhares
nos autos da
execução fiscal
registrada sob o n. 50081168320218080030,
proposta por ele contra
JBL Materiais Elétricos Ltda.
,
que reiterou “os termos dos despachos id's 20498329, 41638573” e indeferiu “o pedido id 55142519 em relação à pessoa jurídica executada”.

Nas razões do recurso (id 13026016
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “Na origem, trata-se de ação de execução fiscal tombada sob o nº 5008116-83.2021.8.08.0030, lastreada na CDA nº 06427/2020, visando a satisfação de crédito tributário no valor originário de R$ 657.898,22. A empresa executada foi devidamente citada em 27.01.2022 (Id. 11787643), porém, até o momento, não se manifestou nos autos”; 2) “Tendo em vista o retorno negativo das diligências de buscas de bens penhoráveis ordenadas pelo Juízo de origem, a Fazenda Pública requereu a promoção de buscas de ativos da executada através do
SISBAJUD e INFOJUD, bem como a decretação da indisponibilidade de bens e decretação de insolvência civil da devedora, em petição datada de 10.07.2023 (Id. 27852747)”; e 3) “é cediço que os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER são instrumentos postos à disposição do Poder Judiciário a fim de localizar o réu e seus bens”.

Requereu que “seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a decisão agravada com o deferimento das buscas de ativos penhoráveis da Executada requeridas na petição de Id. 55142519 dos autos de origem, nos termos alhures expostos”.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

Na origem o agravante requereu na petição id 55142519 a utilização dos sistemas Sniper, Sisbajud/CCS, Infojud, Srei e para oficiar “para inclusão dos executados (o) no SERASA E SPC, nos termos do Tema 1026 do STJ e do artigo 782, §3º do CPC”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça “tem orientação jurisprudencial no sentido da possibilidade de o juízo da execução fiscal pedir informações a órgãos e entidades públicas a respeito de direitos e bens passíveis de penhora, ainda que qualificadas como sigilosas, bem como de ser direito da parte exequente a realização de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, como, p. ex., o Sisbajud, o Renajud e o Infojud, sem a necessidade de exaurir as buscas por bens penhoráveis pelas vias extrajudiciais, notadamente, após as alterações implementadas pela Lei n. 11.382/2006” (AgInt no AREsp n. 2.630.768/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10-2-2025, DJEN de 21-2-2025).

Nessa ordem de ideias, devem ser autorizadas a utilização na execução fiscal do Sisbajud, Renajud e Infojud.

No Tema 1026 o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou tese vinculante no sentido de que “O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.

Nessa ordem de ideias, a negativação dos nomes dos agravados perante os cadastros de inadimplentes é medida que deve ser admitida.

Por outro lado, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “A necessidade de consulta ao sistema SNIPER deve ser avaliada à luz das circunstâncias do caso concreto, considerando eventuais medidas executivas já implementadas e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.
Não é necessário o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização de sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário” (REsp n. 2.106.603/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9-3-2026, DJEN de 12-3-2026).

No caso, tenho que o momento não justifica a utilização do Sniper, devendo serem utilizadas previamente as ferramentas de localização e constrição de bens acima mencionadas, atendendo-se aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade.

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao
recurso,
reformo
a respeitável decisão recorrida
para autorizar a utilização dos sistemas
Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como a inscrição dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.